Tribunal: STF
Processo: AI 731570
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
   TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I- A apreciação dos temas constitucionais, no
   caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível,
   portanto, o recurso extraordinário.
II - A jurisprudência da
   Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV,
   da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Para dissentir da
   conclusão a que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Com a negativa de
   provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça
   tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que
   amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF)
V - Agravo
   regimental improvido.